Tribunal: TJSP
Processo: 1005822-80.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO.
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Interposição fora do prazo legal. Intempestividade.
LITISPENDÊNCIA. Inocorrência. Ação no 1045137-96.2018.8.26.0053 versava sobre reajuste reflexo, proporcional ao piso salarial de 2,5 salários mínimos assegurado à categoria ante a regra de equidistância entre as classes salariais; enquanto o presente caso refere-se à garantia do referido piso salarial em si na pensão recebida. Pedidos diversos. Ausência da tríplice identidade.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência de prescrição de fundo de direito. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula no 85 do STJ (prescrição quinquenal parcelar).
MÉRITO. Pretensão de extensão do piso salarial de dois e meio salários mínimos concedido aos servidores ativos, pelo Acordo Coletivo 95/96 (Cláusula 4.17). Possibilidade. Inexistência de afronta ao disposto nos art. 7o, IV e 37, XIII da CF ou à Súmula Vinculante no 4. Inteligência da LE no 9.343/96 e do Estatuto dos Ferroviários. Precedentes do TJSP.
Sentença de procedência mantida.
Recurso fazendário não conhecido e reexame necessário não provido, com observação e com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1005822-80.2018.8.26.0079; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Interposição fora do prazo legal. Intempestividade.
LITISPENDÊNCIA. Inocorrência. Ação no 1045137-96.2018.8.26.0053 versava sobre reajuste reflexo, proporcional ao piso salarial de 2,5 salários mínimos assegurado à categoria ante a regra de equidistância entre as classes

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Interposição fora do prazo legal. Intempestividade.
LITISPENDÊNCIA. Inocorrência. Ação no 1045137-96.2018.8.26.0053 versava sobre reajuste reflexo, proporcional ao piso salarial de 2,5 salários mínimos assegurado à categoria ante a regra de equidistância entre as classes salariais; enquanto o presente caso refere-se à garantia do referido piso salarial em si na pensão recebida. Pedidos diversos. Ausência da tríplice identidade.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência de prescrição de fundo de direito. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula no 85 do STJ (prescrição quinquenal parcelar).
MÉRITO. Pretensão de extensão do piso salarial de dois e meio salários mínimos concedido aos servidores ativos, pelo Acordo Coletivo 95/96 (Cláusula 4.17). Possibilidade. Inexistência de afronta ao disposto nos art. 7o, IV e 37, XIII da CF ou à Súmula Vinculante no 4. Inteligência da LE no 9.343/96 e do Estatuto dos Ferroviários. Precedentes do TJSP.
Sentença de procedência mantida.
Recurso fazendário não conhecido e reexame necessário não provido, com observação e com determinação.